Tribunal: STF
Processo: ARE 1348431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL COLETIVA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AUTORA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 50, § 30, DA LEI N°. 7.347185. 1. Considerando a dissolução da associação autora que ingressou com ação coletiva em defesa dos consumidores, por analogia ao que dispõe o art. 50, § 30 da Lei n 7.347185, é possível a substituição processual desta por outra associação regularmente constituída há mais de um ano, cuja finalidade também é a defesa dos consumidores. 2. A intenção do legislador ao prescrever o § 30, do art. 50 da Lei n0.7.347185 foi privilegiar a continuação da ação em defesa de interesses coletivos, razão pela qual equipara-se a desistência ou abandono, a dissolução de associação que ingressou com a ação coletiva. 3. Recurso conhecido e não provido. V.VAÇÃO CIVIL PÚBLICA -ASSOCIAÇÃO REGULARMENTE DISSOLVIDA - SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E DE CAPACIDADE PROCESSUAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE. - Com a regular dissolução a associação autora, deixando de existir, perde a sua personalidade jurídica e consequente capacidade processual. - Logo, não há que se falar em substituição, mas em sucessão processual, mediante a regular habilitação da parte sucessora, na forma prevista pelo artigo 43, do Código de Processo Civil”. (eDOC 3, p. 128)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nos arts. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, que:



    “30. A discussão que aqui se põe é exatamente definir se, em razão da extinção de uma associação, com dissolução do vínculo associativo, poderia outra associação que não representa (nem substitui) os associados primitivamente substituídos, assumir a posição de substituta processual da autora originária.



    31. Ao admitir essa possibilidade, o acórdão recorrido violou a literalidade do inciso XXI do art. 5° da Constituição segundo o qual “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados Judicial ou extrajudicialmente" (grifou-se).



    32. Isso porque a melhor exegese do referido dispositivo é a que permite concluir que o regime da substituição processual (legitimação extraordinária) para a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos por associações está restrito, especificamente, aos associados de determinada associação. (...)



    33. Essa, também, como já se adiantou, foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 573.232, que, dando estrita e vinculante interpretação ao inciso XXI do art. 5° da Constituição, definiu que "em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial". (eDOC 3, p. 192-193)



    Afirma a existência de violação da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça teria negado vigência a artigo de lei federal (art. 2º-A da Lei 9.494/97).



    O acórdão foi proferido sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se dos autos que a ANDEC ajuizou ação civil coletiva em face da ora recorrente objetivando a sua condenação em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de cobrar em seus contratos de empréstimos e financiamentos, tarifas e encargos sob a denominação (TC-Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato, Serviços de Terceiros, Custo de Serviços Recebidos, Tarifa de Cobrança e Tarifa de Avaliação do Bem). 



    No curso da demanda, a POLISDEC informou a dissolução da associação autora (ANDEC) e requereu a sua substituição processual, o que foi deferido pelo juízo a quo, ao argumento de que a legitimidade para intentar Ação Coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos é concorrente.



    É contra essa decisão, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça, que a recorrente se insurge. 



    De imediato, ressalto que não se aplica à hipótese dos autos o precedente firmado no RE-RG 573.232 (tema 82), que tem incidência tão somente em ação coletiva de rito ordinário (RE-RG 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 6.10.2017).



    Verifica-se que o Tribunal local, ao examinar a legislação infraconstitucional que integra o microssistema de tutela coletiva (o CDC, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Ação Popular), consignou que é cabível a substituição processual nos casos em que houver desistência ou abandono da ação por associação legitimada ou pelo Ministério Público. A fim de bem conformar o caso concreto às disposições normativas, o relator afirmou: 



    “27. Assim, em que pese não se tratar a espécie de desistência ou abandono, observa-se que a associação ANDEC foi dissolvida o que, por analogia, se enquadra na vontade perseguida pelo legislador ao prescrever o §30 , do art.50da Lei n1 7.347/85.



    28. A meu ver, a intenção do legislador ao regular a matéria, foi privilegiar a continuação da defesa dos interesses coletivos, no caso, do consumidor, por meio da continuação do processamento da ação coletiva não obstante o desinteresse do legitimado que iniciou a demanda (desistência ou abandono), motivo pelo qual entendo que equipara-se ao termo desistência ou abandono, a dissolução de associação que ingressou com a demanda.



    29. Nesse caso, o desinteresse do legitimado que deu início a ação coletiva seja pela desistência ou pelo abandono, por analogia, também pode ser interpretado pela dissolução da associação que, na realidade, também denota a ausência de interesse na continuação a frente da ação coletiva.



    30. Como é cediço, o art. 4º da LICC autoriza ao magistrado decidir o caso concreto de acordo com a norma jurídica disciplinadora de caso semelhante, diante da existência de lacuna na lei que regula a matéria”. (eDOC 3, p. 136-137)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1248128 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020)



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. I. - Somente a ofensa direta à Constituição Federal autoriza a admissão do recurso extraordinário. II. - Substituição processual: a decisão, no ponto, se baseou, sobretudo, em norma infraconstitucional, fundamento suficiente para mantê-la, o que desautoriza o recurso extraordinário. III. - R.E. não admitido. Agravo não provido.” (AI 187782, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 4.4.1997)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente